Tribunal: TJDFT
Processo: 0734899-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. CAUÇÃO LOCATÍCIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de cobrança decorrente de contrato de locação. O embargante alegou excesso de execução quanto às taxas condominiais e pleiteou a compensação de valores pagos a título de caução. O valor executado foi de R$ 42.913,70.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve excesso de execução em razão da cobrança de taxas condominiais não comprovadas ou já quitadas por caução; (ii) analisar se a juntada de documentos pelo exequente somente na fase de impugnação aos embargos comprometeu a exigibilidade do título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Compete ao embargante o ônus de demonstrar o excesso de execução, nos termos do art. 917, § 3o, c/c art. 373, II, do CPC, devendo indicar o valor correto do débito com memória de cálculo.
4. A parte exequente comprovou documentalmente o pagamento de taxas condominiais que eram de responsabilidade do locatário inadimplente, sub-rogando-se no direito de cobrança.
5. A caução locatícia foi corretamente utilizada para quitar débitos vencidos e encargos contratuais, mediante solicitação expressa do devedor, não sendo possível nova compensação sob pena de bis in idem.
6. A apresentação de documentos na fase de contestação dos embargos não configura nulidade, pois trata-se de ação autônoma, na qual se garante às partes o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Cabe ao embargante o ônus de comprovar o excesso de execução, mediante memória de cálculo e prova do valor correto da dívida.
2. A compensação de caução contratual previamente utilizada para quitação parcial de débitos não pode ser repetida sob pena de bis in idem.
3. A juntada de documentos pelo exequente na contestação dos embargos à execução é admissível e não compromete a validade do título executivo, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 917, §§ 1o e 3o; 373, II; 355, I; 783; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2003451, 0718031-52.2023.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 04/06/2025, DJe 11/06/2025.
TJDFT, Acórdão 1974650, 0748282-53.2023.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 12/03/2025, DJe 18/03/2025.